Tribunal: STF
Processo: RE 1267151
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS 30, 484 E 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE URUÇUCA. SERVIDOR COMISSIONADO. DIREITOS SOCIAIS. FÉRIAS E DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. PARCELAS DEVIDAS. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O RESPECTIVO PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CUJA MANUTENÇÃO SE IMPÕE. RECURSO IMPROVIDO. I - O direito ao décimo-terceiro salário e ao gozo de férias anuais remuneradas, com, pelo menos, um terço a mais que a remuneração normal, está previsto nos incisos VIII e XVII, do art. 7º, da Constituição Federal, e é extensivo aos ocupantes de cargo público, inclusive aos comissionados, consoante estabelecido pelo § 3º, do art. 39, do texto constitucional. II - Assim, não comprovado o adimplemento das referidas parcelas no período em que o autor/apelado ocupou cargo comissionado no Município de Uruçuca, ônus que competia ao ente público, deve ser mantida a sentença de procedência lançada em primeiro grau, para determinar o pagamento devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração ” (fl. 1, e-doc. 9).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 4º do art. 39 da Constituição da República.
    Informa que “o Tribunal a quo entendeu serem os pagamentos das verbas remuneratórias como direitos próprios de qualquer trabalhador, incluindo a categoria dos agentes políticos (secretaria, diretoria e chefia – cargos comissionados) ” (fl. 4, e-doc. 13).
    Salienta que “a questão jurídico-constitucional que reside nos autos está justamente em constatar ter a Administração Pública o dever de pagar gratificação adicional ao agente político municipal” (fl. 5, e-doc. 13).
    Assevera  que “os agentes políticos locais, são regidos por normas específicas, e, além disso, como já mencionado, os 3º e 4º do art. 39 da CF/88, os agentes políticos não são servidores públicos e, portanto, não incidem no §3º do art. 39 da CF” (fl. 6, e-doc. 13).
    Pede o provimento deste recurso.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Em seu voto proferido no acórdão recorrido, a desembargadora relatora assentou:
    “A controvérsia posta em análise diz respeito ao direito do servidor comissionado ao recebimento de férias e décimo-terceiro salário.
      In casu, consta dos fólios que o autor/apelado foi nomeado para o cargo de provimento em comissão de Coordenador Pedagógico da Secretaria de Educação do Município de Uruçuca em 02.01.2013, entretanto, durante o período trabalhado, não percebeu nenhuma remuneração a título de adicional de férias e décimo-terceiro, consoante demonstram os documentos e contracheques acostados à exordial. (…)
    Dentro desse contexto, a Lei Maior assegura aos ocupantes de cargos públicos, inclusive aos comissionados, a titularidade de diversos direitos sociais, entre os quais férias e décimo-terceiro salário (…)
    Tal questão já foi, inclusive, enfrentada pelo STF, em sede de repercussão geral, tendo o Plenário daquela Excelsa Corte reconhecido o direito do servidor comissionado exonerado de receber férias não gozadas acrescidas de um terço, independentemente de previsão legal (Tema 30) (…)
    O mesmo entendimento deve ser estendido ao décimo- terceiro salário, pois tal direito também está previsto no § 3º, do art. 39, da Carta Magna, como aplicável aos servidores públicos. (…)
    Nem se diga, como quer o apelante, que a hipótese dos autos é de remuneração exclusivamente por meio de subsídio, pois o apelado não é membro de Poder, detentor de mandato eletivo, Ministro de Estado, nem Secretário Estadual ou Municipal (§ 4º, do art. 39, da Constituição Federal), tratando-se, tão somente, de servidor comissionado de terceiro escalão na hierarquia municipal (Coordenador Pedagógico vinculado ao Secretário da Educação local), não podendo, assim, ser excluído do âmbito de proteção do § 3º, do mencionado dispositivo constitucional. (…)
    Nas circunstâncias, demonstrada a existência do vínculo funcional e não comprovado, por quem competia, o pagamento das parcelas em aberto, a procedência da ação de cobrança de origem é medida que se impõe, inclusive como forma de evitar o enriquecimento sem causa do apelante, não merecendo censura a sentença de base acertadamente lançada nesse sentido” (fls. 5-10, e-doc. 9). 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 570.908-RG, de minha relatoria, publicado no DJe de 29.2.2008, Tema 30, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o servidor público ocupante de cargo comissionado, após a exoneração, tem direito a receber em pecúnia férias não gozadas, acrescidas de um terço.
    Esse entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 721.001-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 635, quando o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte” (DJe 7.3.2013).
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. Esta Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 813.805-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe n. 25.6.2014).
    O entendimento fixado nesses paradigmas de repercussão geral estende-se também a outras verbas trabalhistas referidas no § 3º do art. 39 da Constituição da República, como o décimo terceiro salário.
    5. Quanto ao direito a recebimento de férias e décimo terceiro por agentes públicos remunerados por subsídios, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário n. 650.898, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário” (Tema 484 de repercussão geral, DJe 24.8.2017).
    Essa tese foi observada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.856, Relator o Ministro Luiz Fux, na qual este Supremo Tribunal firmou entendimento que “o regime remuneratório por meio de subsídio impõe parcela única tão somente para a remuneração do exercício das atividades próprias e ordinárias do cargo (artigo 39, § 4º, CRFB), não impedindo a percepção de parcelas adicionais relativas a direitos sociais (artigo 39, § 3º, CRFB), indenizações e retribuições por eventual execução de encargos especiais, não incluídos no plexo das atribuições normais e típicas do cargo. Precedentes: ADI 4.941, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, Plenário, julgada em 14/8/2019; RE 650.898, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 24/8/2017 - Tema 484 da Repercussão Geral” (DJe 6.3.2020).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora